Tribunal: STF
Processo: RE 584054
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.     ACÓRDÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
   DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Questão restrita ao âmbito
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário.
2. Agravo regimental desprovido.